Tribunal: TJDFT
Processo: 0744774-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. PERICULUM IN MORA INVERSO.
1. Não obstante para a fixação dos alimentos seja necessária a comprovação do parentesco, não tendo o alimentante oferecido qualquer oposição no sentido de negar consistentemente a paternidade, possível a fixação dos alimentos provisórios, sob pena de ocorrência de periculum in mora inverso, porquanto se trata da subsistência de menores.
2. Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, a fixação dos alimentos provisórios deve ser razoável e no mínimo possível para garantia de sobrevivência dada a possibilidade de improcedência do pedido.
3. Recurso conhecido e provido.